Tribunal: TCU
Processo: 012.563/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 915/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11, caput, da Resolução TCU n° 344/2022, de 11/10/2022, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, tendo em vista a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.563/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida de Souza Lima (XXX.960.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.